Tribunal: TJMT
Processo: 1008994-35.2016.8.11.0041
Relator(a): AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão julgador: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-05-03
Data de publicação: 2022-05-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008994-35.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Exame de Saúde e/ou Aptidão Física]

Relator:
DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

Turma Julgadora
: DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS.

Parte(s):

[SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS DA SAUDE DO ESTADO DE MATO GROSSO - SISMA/MT - CNPJ: 03.094.349/0001-28 (APELANTE), BRUNO COSTA ALVARES SILVA - CPF: 019.346.011-44 (ADVOGADO), JOAO RICARDO VAUCHER DE OLIVEIRA - CPF: 015.078.971-89 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), CARMEM VERONICA FUNK ALMEIDA FURIO - CPF: 627.778.231-20 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), FELIPE TEIXEIRA VIEIRA - CPF: 020.144.391-09 (ADVOGADO), CAMILA RAMOS COELHO - CPF: 023.008.411-77 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL
– AÇÃO ANULATÓRIA C/C

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SERVIDORA ESTADUAL –
PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA POR INDEFERIMENTO DE NOVA PERÍCIA MÉDICA

- NÃO CARACTERIZADO
–
DUAS PERÍCIAS JÁ REALIZADAS
– APOSENTADORIA POR INVALIDEZ DECORRENTE DE LICENÇAS MÉDICAS EM PRAZO SUPERIOR AO LIMITE LEGAL
– PRECEDIDA DE LAUDO PERICIAL
-

PEDIDO DE REVISÃO – NOVA PERÍCIA –
MANTEVE A DECISÃO DE INCAPACIDADE LABORATIVA DA SERVIDORA
– OBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO EM ÂMBITO ADMINISTRATIVO - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A aposentadoria por invalidez de servidor estadual decorre da análise conjunta de licenças médicas usufruídas em prazo superior ao limite legal e a conclusão da perícia, nos termos da Lei Complementar Estadual nº 04/90.

Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Apelação Cível de sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis,
M.M. Dr. Francisco Rogério Barros
, na Ação Anulatória c/c Indenização por Danos Morais, com pedido cautelar de antecipação de prova pericial, proposta pelo
SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DA SAÚDE E DO MEIO AMBIENTE DO ESTADO DE MATO GROSSO – SISMAT
, na condição de substituto processual da servidora CARMEM VERONICA FUNK ALMEIDA, em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO
, que julgou improcedente os pedidos da ação, consistentes na anulação do processo administrativo de aposentadoria por invalidez da substituída e indenização por dano moral

(id 66933062).

Pretende o substituto processual a reforma da sentença sob o argumento, em preliminar, de nulidade por cerceamento de defesa, pelo fato de indeferimento da produção de prova pericial e testemunhal para comprovar que a enfermidade não a impede do exercício do cargo para o qual foi investida após aprovação em concurso público e, ainda, à extensão do dano moral causa pela aposentadoria, do qual alega não ter tido conhecimento e nem anuído, o que lhe causou ociosidade e, ainda, tratamento desagradável no ambiente de trabalho.

No mérito, busca a reversão da aposentadoria por invalidez da substituída, porque 1) se deu a sua total revelia, inclusive à época dos fatos estava em plantão; 2) laudo médico particular atesta que a enfermidade que a acomete não gera invalidez para as atividades laborais, devendo apenas ser feitas adaptações no ambiente de trabalho e carga horária, conforme se dá com as pessoas com deficiência; 3) baseou em fato inverídico, já que a substituída não usufruiu mais de 700 (setecentos) dias de licença médica e 4) os laudos periciais são questionáveis, já que não se fazia presente.

Por fim, requer o provimento do recurso para anular a sentença, com retorno dos autos a instância de origem. Subsidiariamente, a reformar a sentença recorrida para determinar a anulação do processo administrativo de aposentadoria da substituída e impor indenização, a título de danos morais, no importe de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) (id 66933064).

O apelado contrarrazoou rechaçando as alegações aventadas no recurso (id 66933072).

A Procuradoria Geral de Justiça se manifestou pela não intervenção no feito (id 76335990).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O –

P R E L I M I N A R

EXMO. SR. DR. AGAMENON ALCANTARA MORENO JÚNIO

Egrégia Câmara:

A
alegação de cerceamento de defesa
do recorrente, substituto processual, tem por base o fato de não ter sido oportunizado a produção das provas com intuito de comprovar a capacidade laborativa da substituída e o dano moral decorrente da aposentadoria por invalidez.

Da análise dos documentos, notadamente Procedimento Administrativo nº
2457/16
(concessão de aposentadoria por invalidez da substituída) e do
Procedimento Administrativo nº 82404/2016
(pedido de reversão do ato que a transferiu para inatividade), observa-se que duas perícias médicas foram realizadas pela Administração Pública, ora recorrida, sendo que um deles fora lavrado por uma junta composta por 04 (quatro) médicos (ids.
66933053, pág. 7
e
66933055, págs. 21 a 23).

Ora, nesse quadro fático não se revela imprescindível a realização de nova prova pericial médica, a uma, porque já tem duas perícias realizadas por profissionais com capacidade e imparciais, a outra, porque a substituída usufruiu antes da concessão de sua aposentadoria inúmeras licenças médicas ininterruptas, especificamente 730 (setecentos e trinta) dias, que ultrapassaram em muito o prazo limite previsto na legislação para afastamento dessa natureza (superior 24 meses) em curto espaço de tempo - 4 anos.

Imperioso mencionar que a Administração Pública assegurou o devido processo legal à substituída, já que lhe deu ciência da concessão da aposentadoria por invalidez, oportunidade em que se valeu de recursos para reversão da decisão, mas sem lograr êxito.

O cerceamento de defesa ocorre quando a limitação na produção de prova é obstáculo capas de prejudicar o debate da questão, o que não se constata no caso em pauta.

Por sua vez, com mais propriedade se mostra a desnecessidade da produção de prova testemunhal para demonstrar dano moral, na medida em que a aposentadoria por invalidez visa, ao contrário do que se alega, preservar a saúde e segurança financeira do servidor público.

Sendo assim, não se configura no caso em apreço o aventado cerceamento de defesa quando há prova suficiente para o deslinde da ação, principalmente pela prescindibilidade de repeti-las.

Cita-se julgado sobre o assunto:

“ACIDENTE DE TRABALHO. INSS.
APOSENTADORIA
POR INVALIDEZ
. AUXÍLIO-DOENÇA. AUXÍLIO-ACIDENTE. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS.
CERCEAMENTO
DE
DEFESA
. NÃO CONFIGURAÇÃO
.
Na hipótese, não há falar em
cerceamento
de
defesa
, porquanto a complementação da
perícia
mostra-se
desnecessária
ao deslinde do feito
. A concessão ou restabelecimento de auxílio-doença acidentário está condicionado à presença da incapacidade para o trabalho que habitualmente exercia (artigo 59 da Lei n.º 8.213/91). O auxílio-acidente pressupõe a presença de sequelas que resultem na redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia (artigo 86 da Lei n.º 8.213/91). Já para a concessão da
aposentadoria
por invalidez, conforme disposto no art. 42 da Lei n. 8.213/91, necessário que o segurado esteja incapacitado para o trabalho e insuscetível de reabilitação para qualquer função que lhe garanta a subsistência, perdurando o pagamento enquanto permanecer nesta condição. Na hipótese, não há comprovação a embasar a concessão de quaisquer dos benefícios. Sentença de improcedência mantida. Apelo não provido.(Apelação Cível, Nº 50538878220198210001, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Marcelo Cezar Muller, Julgado em: 22-02-2022)” (grifo nosso)

Por essa razão,
REJEITO
esta preliminar.

V O T O – M É R I T O

EXMO. SR. DR. AGAMENON ALCANTARA MORENO JÚNIOR

Egrégia Câmara:

Conforme relatório acima explicitado, cuida-se de Apelação Cível de sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, na Ação Anulatória c/c Indenização por Danos Morais, com pedido cautelar de antecipação de prova pericial, proposta pelo
SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DA SAÚDE E DO MEIO AMBIENTE DO ESTADO DE MATO GROSSO – SISMAT
, na condição de substituto processual da servidora CARMEM VERONICA FUNK ALMEIDA, em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO
, que julgou improcedente os pedidos da ação, consistentes na anulação do processo administrativo de aposentadoria por invalidez da substituída e indenização por dano moral

(id 66933062).

O substituto processual tem como objetivo a reversão da aposentadoria por invalidez da substituída sustentando que se deu a sua total revelia, inclusive à época do fato estava em plantão; laudo médico particular atesta que a enfermidade que a acomete não gera incapacidade para as atividades laborais, sendo necessário apenas adaptações no ambiente de trabalho e na carga horária, conforme se dá com as pessoas com deficiência; se baseou em fato inverídico, já que a substituída não usufruiu mais de 730 (setecentos e trinta) dias de licença médica, e, ainda, as perícias realizadas são questionáveis, porque não se fazia presente.

A controvérsia cinge-se em saber se é ou não ilegal o procedimento administrativo que resultou na aposentadoria por invalidez da servidora Carmem Veronica Funk Almeida, substituída do recorrente, Sindicato dos Servidores Públicos da Saúde e do Meio Ambiente do Estado de Mato Grosso – SISMAT.

Revela a inicial que a substituída,
Carmem Verônica Funk Almeida Furio, exerceu o cargo efetivo de profissional técnico de nível superior do SUS, na função de nutricionista, no Hospital Regional de Rondonópolis, desde 01/06/2004.

Foi aposentada por invalidez em 2016, com proventos proporcionais ao tempo de contribuição, a sua revelia e com base em informações falsas e perícias questionáveis, por isso busca anulação do ato administrativo que a passou para inatividade, com produção antecipada de prova pericial, bem como danos morais (id 66928959).

O conjunto probatório revela que após a substituída usufruir mais de 730 (setecentos e trinta) dias de licenças médicas, no período de 2012 - 2015 (id 66933053, págs. 36 a 39), Administração Pública levou a efeito sua aposentadoria por invalidez compulsória por meio do Processo Administrativo nº 2457/16, da Secretária de Estado de Saúde, com respaldo em laudo pericial subscrito por junta composta por quatro médicos, em razão da enfermidade bursite no ombro e dor articular (id 66933053, págs. 7 e 9).

Demonstra que, após tomar ciência, a substituída pleiteou administrativamente reversão da aposentadoria por invalidez, Procedimento Administrativo nº 82404/2016, da Secretária de Estado de Saúde, que, após nova perícia médica e o devido contraditório, manteve a inatividade da servidora por ausência de prova capaz de comprovar a cessão de sua incapacidade laborativa (id 66933054, págs. 3 e 29, e 66933055, págs. 21 a 23 e 29 a 43).

A ficha funcional com as informações relativas aos dias de efetivo exercício, licenças e férias usufruídas pela substituída está acostada no id 66933053, págs. 36 a 39.

A Lei Complementar Estadual nº 04/90, que dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Públicos deste Estado, assim estabelece:

“(...) Art. 104.
A licença concedida dentro de 60 (sessenta) dias do término de outra da mesma espécie será considerada como prorrogação.
(...)

Art. 215.
A aposentadoria voluntária ou por invalidez vigorará a partir da data da publicação do respectivo ato.
§ 1º A aposentadoria por invalidez será precedida de licença para tratamento de saúde, por período não excedente a 24 (vinte e quatro) meses.
§ 2º Expirado o período de licença e não estando em condições de reassumir o cargo, ou de ser readaptado, o servidor será aposentado.
§ 3º O lapso de tempo compreendido entre o término de licença e a publicação do ato de aposentadoria será considerado como de prorrogação de licença.

Art. 229. Será concedida ao servidor licença para tratamento de saúde, a pedido ou de ofício, com base em perícia médica, sem prejuízo da remuneração a que fizer jus.

Art. 230. A Inspeção para fins de licença para Tratamento de Saúde será feita pelo Médico Assistente do órgão da Previdência Estadual ou por Junta Médica Oficial, conforme se dispuser em regulamento.

§ 1º Sempre que necessário, a inspeção médica será realizada na residência do servidor ou no estabelecimento hospitalar onde se encontrar internado.

§ 2º Inexistindo médico do órgão ou entidade no local onde se encontra o servidor, será aceito atestado passado por médico particular.

§ 3º No caso do parágrafo anterior, o atestado só produzirá efeitos depois da homologação pelo setor médico do respectivo órgão ou entidade.

§ 4º No caso de não ser homologado a licença, o servidor será obrigado a reassumir o exercício do cargo, sendo considerado, como de faltas justificadas, os dias em que deixou de comparecer ao serviço por esse motivo, ficando, no caso caracterizado a responsabilidade do médico atestante.

§ 5º Será facultado à administração, em caso de dúvida razoável, exigir inspeção, por junta médica oficial.

Art. 231.
Findo o prazo de licença, se necessário, o servidor será submetido a nova inspeção médica, que concluirá pela volta ao serviço, pela prorrogação da licença ou pela aposentadoria
. (...)” (grifo nosso)

Portanto, de acordo com os dispositivos mencionados, após decorrido mais de 24 (vinte quatro) meses para tratamento de saúde do servidor de forma ininterrupta, caberá a perícia reconhecer eventual incapacidade laborativa e conceder, se for o caso, aposentadoria por invalidez, exatamente o que ocorreu no caso em apreço.

Veja que,
in casu
, a servidora tomou conhecimento da concessão de sua aposentadoria por invalidez por meio de ofício, que lhe garantiu o exercício do contraditório e da ampla defesa, considerando que a decisão foi tomada de forma unilateral pela Administração Pública.

Em que pese o recorrente carrear atestados médicos particulares acerca da finalização do tratamento da enfermidade que acomete a servidora, nota-se que se refere apenas a uma patologia, sendo que a substituída se trata de portadora de outras a ela interligadas, que, de igual forma, ensejaram licenças médicas, como revela as anotações na sua ficha funcional.

Como bem esclarecido pelo juiz singular, a legislação não faz ressalva que as licenças médicas usufruídas devem ocorrer pela mesma enfermidade para atingimento do prazo legal limite de afastamento dessa espécie, muito embora aquelas que acometem a servidora aposentada se encontram interligadas tendinite, bursite de ombro e dores articulares.

Cita-se, a propósito, julgado de caso semelhante:

“
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. ATO UNILATERAL VINCULADO. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
1. A sentença reconheceu a validade do ato de aposentadoria por invalidez, pois compulsória a concessão do benefício após licença médica superior a 24 (vinte e quatro meses) sem condições de a servidora reassumir o cargo ou ser readaptada, a teor do art. 188, §§ 1º e 2º, da Lei nº 8.112/90. 2. A aposentadoria por invalidez, após 24 meses de licença médica e laudo de junta médica oficial, é ato vinculado e unilateral da administração, que prescinde de manifestação de vontade do servidor. 3. Constatada a incapacidade laboral, a aposentadoria por invalidez decorre da Lei, inexistindo exercício de contraditório contra tal ato administrativo. A anuência do servidor à aposentadoria e a notificação dos familiares não são requisitos de validade do ato, mormente quando o quadro clínico apresentado não traduz alienação mental. 4. A condenação em honorários de R$ 2 mil reais mostra-se razoável, pois fixada em 4,8% do valor da causa, após apreciação equitativa do juiz, tal como previsto no art. 20, §4º, do CPC, e em percentual inferior ao mínimo estipulado no § 3º, do mesmo art. 20. 5. Apelação desprovida” (TRF 2ª R.; AC 0012587-45.2010.4.02.5001; ES; Sexta Turma Especializada; Relª Desª Fed. Nizete Lobato Carmo; Julg. 23/09/2013; DEJF 02/10/2013; Pág. 269)
.

(grifo nosso)

Como não se verifica irregularidade no processo administrativo que concedeu aposentadoria por invalidez a servidora substituída, c
om acerto agiu o magistrado singular na sentença recorrida, que deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto,
CONHEÇO
E
JULGO PELO DESPROVIMENTO
do recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/05/2022